Tribunal: TJES
Processo: 5003703-12.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003703-12.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURINA ROCHA PIRES e outros
RECORRIDO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos nº
5003703-12.2021.8.08.0035

Embargante: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE

CONSÓRCIOS

Embargado:
MAURINA ROCHA PIRES

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO. OMISSÃO EXISTENTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
2.
Na hipótese vertente dos autos, o embargante aponta a existência de vício, tal qual capaz de ensejar a modificação do acórdão impugnado.
3.
O objetivo da parte embargante, em verdade, é sanar o vício existente no que tange à incidência dos juros.
4.
A irresignação do embargante consiste no que se refere a incidência dos juros de mora, pelo que alega que os mesmos devem incidir somente após o encerramento do grupo. Enunciado 25/2023 do STJ. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à restituição imediata dos valores. Determinação de que a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo. Aplicação do entendimento consolidado no
Tema Repetitivo 312
. Decisão proferida em Acórdão que carece de reparos. Contradição verificada.
Juros de mora que devem ser contados a partir do momento em que se tornar devida a restituição, seja a partir da eventual contemplação ou, não havendo contemplação, a partir do 31º dia do encerramento do grupo, depois de decorrido o prazo contratual para a administradora efetuar a devida devolução
.
5.
Recurso Conhecido e Provido.

6.
Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)